Tribunal: TJDFT
Processo: 0752335-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. IMPOSIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de assegurar ao autor PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à do autor, aguardando a mesma cirurgia e com quadro de saúde mais grave ou similar.
2. O autor é idoso, com diagnóstico de osteonecrose de quadril esquerdo, evoluindo com dor e marcha claudicante. Em razão da falha do tratamento fisioterápico, foi indicada a realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril esquerdo. Consta, ainda, que o paciente foi inserido no SISREG III, em 06/09/2022, com prioridade clínica verde – não urgente (ID 44064490). Relata que, em virtude do quadro de saúde, vem sofrendo com dores intensas, aumentando ainda mais seu sofrimento físico (ID 44971399).
3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
4. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda apresente graves sequelas traumática e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
5. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
6. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
7. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da parte recorrente. O relatório de ID 44064490, p. 8, indica que a doença evolui de forma crônica e gradativa, podendo levar a incapacidade. Além disso, consta no referido documento médico que o paciente está com quadro de dor física e que há risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, além de deformidade permanente. Destaca-se que não há qualquer previsão para o atendimento.
8. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CF/88.
9. Analisados os elementos probatórios dos autos e sendo cabível a imposição de prazo razoável para cumprimento da demanda pelo magistrado, fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias para a realização da cirurgia.
10. Destaca-se que, a despeito da procedência do pedido, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação estipulada em sentença não traz qualquer benefício real à situação fática da parte autora, já inserida na lista da Central de Regulação.
11. Destarte, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de providenciar o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL ESQUERDO, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.
12. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.
13. Sem custas e honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.